Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PROVENTOS DE APOSENTADORIA). PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2) Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em buscam a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O banco requerido alega sua ilegitimidade passiva para atuar na presente demanda. A parte autora, por sua vez, aduz que não foi apreciado o pedido de restituição em dobro do valor cobrado indevidamente diante da má-fé da parte ré. Alega que foi cobrada no valor de R$ 10.784,12 ( dez mil, setecentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), referente a 17 parcelas supostamente em aberto, no entanto todas já haviam sido pagas por meio de desconto em folha.
3) A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4) PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA. A ré alega sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o contrato objeto de discussão na presente demanda foi cedido ao Banco Itaú Consignado, empresa jurídica diversa e independente do Banco BMG S.A. A parte recorrente está diretamente envolvida no conflito de interesse, uma vez que tanto o contrato como os boletos de cobrança estão em seu nome. Destaca que o Banco Itaú BMG Consignado S.A. era decorrente de um Joint Venture realizado entre o Banco BMG S.A e Itaú Unibanco S/A, com objetivo de solidificar a atuação no mercado financeiro, no que diz respeito a empréstimos consignados, de modo que é notória a sua legitimidade passiva.
5) A despeito de a parte autora recorrente ter alegado a ausência de apreciação de um dos pedidos, ou seja, da restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, sobressai dos autos que não houve pagamento do montante cobrado. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Como não houve o pagamento da quantia cobrada indevidamente não há que se falar em restituição seja na forma simples, seja na forma dobrada, mas simplesmente a declaração de inexigibilidade dos débitos.
6) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
7) Condenado o réu recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95), arbitrados em 10% do valor da causa, porém a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora se concede à autora recorrente.

8) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.